Tribunal: STF
Processo: RE 345574
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL: PRESSUPOSTOS: COMPETÊNCIA DO STF
PARA SUA APRECIAÇÃO. C.F., art. 5º, LV.
I. - Alegação de ofensa ao
devido processo legal processual: C.F., art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, dado que a ofensa direta seria a
 normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta à
Constituição.
II. - Não compete ao Supremo Tribunal Federal, de
regra, o exame dos pressupostos do recurso especial. Essa
competência ocorreria na hipótese de conter a decisão do STJ
proposição contrária, em tese, aos pressupostos constitucionais de
admissibilidade do recurso especial.
III. - Negativa de trânsito ao
 RE. Agravo não provido.